Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000754-29.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MOIZES BERNARDO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal, para se manifestar, em contrarrazões, quanto ao agravo interno interposto ao ID: 25125312, por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 3 de maio de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador